Tribunal: CARF
Processo: 15374.966551/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966551/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.694 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora confirme, ou não, a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação de crédito da Cofins, em razão do fato
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966551/2009-11
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.694 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966551/2009-11

de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outros débitos da
titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, equívoco
esse, segundo ele, de ordem meramente formal, sendo imperativa a observância do princípio da
verdade material, considerando-se, ainda, que o Dacon havia sido retificado demonstrando o
crédito controvertido.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
do comprovante de arrecadação (e-fl. 19), da DCTF (e-fls. 20 a 23), do Dacon (e-fls. 24 a 59) e
de planilhas (e-fls. 60 a 63).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2015 (e-fl. 110), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/07/2015 (e-fl. 111) e requereu a reforma integral
do acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que deixara de
computar, na apuração da contribuição, a dedução de créditos relativos a despesas
administrativas, despesas essas identificadas em planilha como despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias do
comprovante de arrecadação (e-fl. 146), da DCTF (e-fls. 147 a 158), de planilhas de cálculo (e-
fls. 159 a 160 e 204 a 207), de parte do Balancete Analítico (e-fls. 161 a 165 e 202 a 203), do
Dacon (e-fls. 166 a 201) e de folhas do livro Razão (e-fl. 208 a 209).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.694 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966551/2009-11

Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, de equívoco cometido no preenchimento da
DCTF, cuidando-se de crédito apurado em razão do pagamento indevido da contribuição sobre
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos.
A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão na
apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que, somente com a
decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas documentais (escrita,
documentos fiscais etc.) foi introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o
procedimento fiscal se restringira ao batimento DCTF versus DARF.
O Recorrente funda sua pretensão de apuração de crédito, decorrente de tributação
indevida sobre despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos.
O art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 assim dispõe sobre a matéria:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Conforme se verifica do dispositivo supra, a lei instituidora da Cofins não
cumulativa prevê a dedução de crédito em relação a aluguéis, sejam referentes a prédios ou a
máquinas utilizados nas atividades da empresa, indistintamente.
Na peça recursal, o Recorrente identifica em planilha o valor do desconto
pretendido, carreando aos autos cópia de parte significativa de sua escrituração fiscal.
Nesse contexto, considerando que foram trazidas aos autos cópias do
comprovante de arrecadação (e-fl. 146), da DCTF (e-fls. 147 a 158), de planilhas de cálculo (e-
fls. 159 a 160 e 204 a 207), de parte do Balancete Analítico (e-fls. 161 a 165 e 202 a 203), do
Dacon (e-fls. 166 a 201) e de folhas do livro Razão (e-fl. 208 a 209), bem como o fato de
existirem outros pleitos sendo analisados nesta ocasião versando sobre a compensação de
créditos apurados em outros períodos de apuração, um podendo influenciar em outro(s), voto por
converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que se confirme ou não a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.694 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966551/2009-11

documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital